Tribunal: TJDFT
Processo: 0021885-67.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA N. 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Importante destacar que a inércia da Fazenda Pública na atuação de cobrar e exigir do contribuinte o crédito tributário existente, gera a perda da pretensão satisfatória, caracterizando a extinção do crédito tributário após o transcurso do prazo prescricional.
2. A prescrição poderá ser intercorrente quando ocorrer no curso do processo, em virtude da paralisação por determinado lapso temporal. Assim, constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a prescrição.
3. Apreciando o REsp 1.340.553/RS, julgado em 12.09.2018, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão, nos seguintes termos: “[...] 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa [...]”
4. Diante da sucessão dos fatos, outra não seria a conclusão senão a de que a referida execução se encontra prescrita, vez que a execução corre desde 2001 e que desde 24/10/2014, momento em que a segunda tentativa de arresto restou infrutífera, a Procuradoria do DF não realiza atos processuais eficazes e efetivos ao adimplemento da dívida. Ademais, o DISTRITO FEDERAL foi cientificado de que o devedor não foi localizado em 13/09/2004 (45430721, pg. 23), em razão da infrutífera citação por oficial de justiça. E somente em 18/12/2012 foi realizada a citação por edital, o que também evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Afasto a tese de morosidade do aparelho judicial, por consequência, a aplicação da Súmula 106 do STJ.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sem majoração de honorários sucumbenciais, vez que não estipulados na origem.